Tribunal: TJSP
Processo: 1001882-23.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRIBUTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COSIP – Município de Lins – Exercício de 2017 – LC Municipal no 1.546 de 20.04.2017 que revogou a LC Municipal no 1.534/2016 instituidora da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública - Ação Direita de Inconstitucionalidade julgada improcedente pelo Órgão Especial -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRIBUTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COSIP – Município de Lins – Exercício de 2017 – LC Municipal no 1.546 de 20.04.2017 que revogou a LC Municipal no 1.534/2016 instituidora da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública - Ação Direita de Inconstitucionalidade julgada improcedente pelo Órgão Especial - Devolução dos valores pagos no período – Possibilidade a partir da revogação da LC 1.534/2016 - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089950
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001882-23.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LINS, é apelado ANTENOR MORENO DAS NEVES SOBRINHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001882-23.2019.8.26.0322 -Voto no 21179
2
APELAÇÃO No 1001882-23.2019.8.26.0322
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
APELADO: ANTENOR MORENO DAS NEVES SOBRINHO
COMARCA: LINS
VOTO No 21179
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
TRIBUTO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
COSIP
Município de Lins

Exercício de 2017
LC Municipal no 1.546 de
20.04.2017
que
revogou
a
LC
Municipal
no
1.534/2016 instituidora da Contribuição para o
Custeio de Iluminação Pública - Ação Direita de
Inconstitucionalidade
julgada
improcedente
pelo
Órgão Especial - Devolução dos valores pagos no
período Possibilidade a partir da revogação da LC
1.534/2016 - Sentença mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS (fls. 79/102)
por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 74/77 que
julgou procedente em parte o pedido para declarar a nulidade da
cobrança da Cosip do período de maio de 2017 a janeiro de 2018 e
condená-la a devolver os valores cobrados, com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês, bem como a pagar
honorários advocatícios fixados em 100% do valor do código 101
da tabela de honorários do convênio DPE/OAB.
Sustenta, em suma, a constitucionalidade da CIP
a qual já foi objeto de decisão do STF. Alega cumprimento do
princípio da anterioridade e que quando da cobrança a lei
encontrava-se em vigor por foça de medida liminar. Requer a
reforma da sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 105).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Importante ressaltar que a discussão dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001882-23.2019.8.26.0322 -Voto no 21179
3
não
trata
da
legalidade/constitucionalidade
de
cobrança
da
Contribuição de Iluminação Pública em geral, mas sim no caso
específico da legislação do Município de Lins, para o período de
2017, em razão do não atendimento ao princípio da legalidade. Daí
porque presente o interesse de agir da apelada e descabida
qualquer discussão acerca da instituição da CIP.
No mais, verifica-se que a Lei Complementar
Municipal no 1.534/2016 instituiu no município a cobrança da
Contribuição para o Custeio e Manutenção do Serviço de
Iluminação Pública
COSIP. No entanto, a legislação posterior,
Lei Complementar Municipal no 1.546/2017, revogou a Lei no
1.534.
A legalidade da revogação foi objeto de Ação
Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pelo chefe do executivo
municipal local, julgada improcedente pelo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, por meio de Acórdão, cuja ementa transcreve-
se:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
Lei
Complementar Municipal no 1.546, de 20 de abril de 2.017,
que revogou a Lei Complementar no 1.534, de 27/12/2016,
que instituiu a Contribuição para o Custeio e a Manutenção
do Serviço de Iluminação Pública COSIP, no Município de
Lins - Matéria tributária que não está reservada à iniciativa
exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mas sim dentro da
competência legislativa comum - Matéria que não se
confunde
com
questão
orçamentária
-
Ausência
de
inconstitucionalidade por vício de iniciativa ou violação ao
princípio da separação de poderes (artigo 5o, da
Constituição Estadual) - Eventual reflexo no orçamento
municipal que não se confunde com a competência para
legislar - Extinção do tributo que não acarreta aumento de
despesa, mas implica exclusão de receita derivada, o que,
por si só, não afronta o art. 25, da Constituição Estadual -
Análise de efeitos financeiros ou orçamentários da lei que
demanda a exploração de questões de fato dependentes de
prova, insuscetível na estreita e especial via do contencioso de constitucionalidade
-
Ação
julgada
improcedente” (TJSP
Órgão Especial
Apelação no
2108341-96.2017.8.26.0000,
Rel.
Salles
Rossi,
j.
em
29.11.2017).
Verifica-se, assim, que a LC no 1.534 vigorou e
produziu efeitos até ser expressamente revogada pela LC. 1.546,
de 20.04.2017, de sorte que assiste direito à apelada à devolução
das parcelas cobradas e pagas, a partir do mês de maio de 2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001882-23.2019.8.26.0322 -Voto no 21179
4
tal como exposto na sentença.
A comprovação do pagamento por sua vez deve
ser feita em sede de liquidação.
Quanto aos honorários nada a modificar pois
fixados de acordo com a tabela de honorários do convênio
DPE/OAB.
Os juros, ademais, foram corretamente fixados,
de acordo com o disposto no artigo no art. 161, § 1o do CTN.
Por fim, fixo a verba honorária recursal devida ao
patrono da apelada em 30% do código 101 da tabela de honorários
do convênio DPE/OAB.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.

REZENDE SILVEIRA
Relator